Tribunal: TJBA
Processo: 8027220-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027220-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ARLETE DE SOUZA SANTOS DA COSTA Advogado(s): ISRAEL MESSMORE COELHO FRAGA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Pedido de gratuidade de justiça. Pessoa física. Presunção de hipossuficiência. Reforma da decisão. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita, sob fundamento de ausência de risco ao resultado útil do processo e inexistência de dano inverso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante, pessoa física aposentada e de baixa renda, faz jus à gratuidade de justiça com base na presunção legal de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3º, do CPC. III. Razões de decidir 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa física, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, não foi afastada por elementos idôneos. 4. Os documentos juntados evidenciam a impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. 5. O indeferimento da gratuidade de justiça comprometeria o acesso ao Judiciário, direito constitucional assegurado no art. 5º, XXXV, da CF/88. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. É cabível a concessão da gratuidade da justiça à pessoa física quando não houver elementos que afastem a presunção legal de hipossuficiência, conforme o art. 99, § 3º, do CPC. 2. O indeferimento do pedido, na hipótese, viola o direito fundamental de acesso à justiça." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 98, 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 8008653-68.2022.8.05.0000; AI 8013977-73.2021.8.05.0000; AI 8015975-42.2022.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027220-45.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ARLETE DE SOUZA SANTOS DA COSTA e como agravada ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.